Tribunal: TJMT
Processo: 1028068-17.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028068-17.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO - CPF: 029.862.501-65 (EMBARGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação
do autor,
para reconhecer vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, converter o contrato para empréstimo consignado convencional, aplicar taxa média de mercado, considerar os valores descontados para amortização, determinar restituição simples do pago a maior e afastar a cumulação de Selic com INPC. O embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos que indicariam intensa utilização do cartão pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma expressa, documentos relativos ao uso reiterado do cartão de crédito pelo consumidor e se tal circunstância seria capaz de afastar o vício de consentimento reconhecido no julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a existência de vício de consentimento na contratação do cartão consignado com RMC, à luz do conjunto probatório e das peculiaridades do caso.

A ausência de menção expressa aos documentos indicados pelo embargante não configura omissão relevante, pois a utilização do cartão foi analisada dentro do contexto global da controvérsia.

A jurisprudência reconhece que a mera utilização do cartão não afasta o vício de consentimento quando presentes falhas no dever de informação e na transparência contratual, sobretudo diante da inexistência de Termo de Consentimento
Esclarecido apartado e da operacionalização do contrato como empréstimo consignado.

A conversão do contrato para empréstimo consignado convencional funda-se no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), evitando o enriquecimento sem causa diante do recebimento dos valores pelo consumidor.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material aptos a justificar o acolhimento do recurso (CPC, art. 1.022).

O prequestionamento se considera atendido quando a matéria é devidamente analisada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor não afasta o vício de consentimento quando demonstrada a ausência de informação e de transparência na contratação.

A ausência de referência expressa a documento específico não configura omissão quando a matéria é apreciada no conjunto da controvérsia.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do acórdão ou modificar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 170; IN INSS nº 28/2008, art. 21-A.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1008327-82.2024.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 07/11/2025, DJE 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1028068-17.2024.8.11.0002

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A X RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por RAPHAEL DIAS DA CONCEIÇÃO, para reformar a sentença e: a) declarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; b) determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional; c) aplicar retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação; d) determinar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor; e) determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo; e f) afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos (ID 328973350).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que não foi considerada a prova documental juntada aos autos (ID 321936375), que demonstraria a utilização exacerbada do cartão de crédito pelo embargado, inclusive com uso menos de um mês antes do ingresso da demanda, o que afastaria a alegação de vício de consentimento.

Argumenta que a utilização reiterada do cartão pelo consumidor evidencia sua ciência quanto à modalidade contratada, não havendo que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, afastando-se a condenação imposta à instituição financeira (ID 330855372).

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que não foi considerada a prova documental que demonstraria a utilização reiterada do cartão de crédito pelo embargado, o que afastaria a alegação de vício de consentimento.

Contudo, após detida análise dos autos e do acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência da alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, analisando o conjunto probatório dos autos e as circunstâncias específicas do caso concreto.

A decisão colegiada reconheceu a ocorrência de vício de consentimento com base em diversos elementos, entre os quais: a) falhas no dever de informação e transparência por parte da instituição financeira; b) ausência de Termo de Consentimento Esclarecido (TCE) como documento apartado e exclusivo, em desconformidade com o art. 21-A da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS; c) operacionalização do contrato mediante simples transferência do valor para a conta do consumidor, descaracterizando a natureza do produto contratado.

Quanto à alegação de utilização do cartão pelo consumidor, embora não tenha havido menção expressa aos documentos indicados pelo embargante, tal circunstância não configura omissão apta a justificar a modificação do julgado, pois o acórdão analisou a questão da utilização do cartão dentro do contexto global da controvérsia.

Ademais, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de que a mera utilização do cartão de crédito pelo consumidor, por si só, não afasta a caracterização do vício de consentimento quando demonstrada a falha no dever de informação por parte da instituição financeira, especialmente quando o produto foi ofertado e operacionalizado de forma a induzir o consumidor a acreditar que se tratava de empréstimo consignado tradicional.

Conforme destacado no acórdão embargado, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional fundamentou-se no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil), considerando que a parte autora efetivamente recebeu e utilizou o valor creditado em sua conta bancária, o que ensejaria enriquecimento sem causa caso fosse declarada a nulidade absoluta do contrato.

Nesse contexto, verifica-se que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos declaratórios não constituem meio adequado para o reexame de matéria já decidida, servindo apenas para suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão, o que não ocorre no caso em tela.

Importante registrar que, na tentativa de
modificar o julgado
, o banco defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de
que a parte embargada
tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Portanto, a
utilização do cartão pela consumidora não tem o condão de convalidar o vício estrutural do contrato, cuja natureza e funcionamento se mostraram incompatíveis com a boa-fé objetiva e com o dever de informação.

Desse modo, a
fundamentação do acórdão foi suficiente para reconhecer que a irregularidade decorre da própria estrutura contratual e não do comportamento posterior da parte.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias suscitadas, destacando que a utilização do cartão não afasta o vício estrutural da contratação.

4. A compensação decorre da própria determinação de restituição simples dos valores pagos a maior,
não sendo necessária menção específica.

5. A conversão do contrato abrange toda a operação realizada sob a forma de cartão consignado, incluindo compras e saques.

6. Os embargos visam rediscutir fundamentos já enfrentados e afastados, sem demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor não afasta o vício de consentimento quando caracterizada a ausência de transparência e informação na contratação. 2. A restituição simples dos valores pagos a maior implica, por consequência lógica, a compensação com os valores devidos. 3. A conversão do contrato alcança integralmente a operação realizada na modalidade de cartão consignado, incluindo saques e compras.”
(...)
(N.U 1008327-82.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado analisou de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes para que se considere
prequestionada
a matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026